Tribunal: TJBA
Processo: 8037493-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037493-56.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES PAIXAO DE SOUZA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
DANILO BARRETO FEDULO DE ALMEIDA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGADO DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LAUDO PERICIAL QUE NÃO CONFIRMOU FALHA NA REDE PÚBLICA. DESCONFORMIDADE DAS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL. PROVA EMPRESTADA E MATÉRIAS JORNALÍSTICAS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR PROVA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA INDIVIDUALIZADA DO FATO CONSTITUTIVO. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES PAIXÃO DE SOUZA contra sentença (ID 99975601) que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de reparação de danos ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA, na qual a autora pleiteava a declaração de falha na prestação do serviço de fornecimento de água e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, sob alegação de privação do abastecimento regular de água em sua residência, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador/BA, entre dezembro de 2018 e março de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada falha individualizada na prestação do serviço de fornecimento de água no imóvel da autora, apta a configurar defeito do serviço e a ensejar a reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, nos termos dos arts. 14 e 22 do CDC e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. A responsabilidade civil, contudo, pressupõe a comprovação de defeito do serviço, evento danoso e nexo de causalidade.

4 - O laudo pericial (ID 99975593) constatou que a pressão dinâmica da água no local era suficiente para abastecer o imóvel da autora, não tendo confirmado a ocorrência de falha na rede pública de abastecimento no período indicado. Apurou-se que o imóvel, dotado de dois andares, não atendia aos requisitos da Resolução AGERSA nº 02/2017 e da NBR 5626/98, por ausência de reservatório domiciliar dimensionado adequadamente, reservatório inferior e conjunto motor-bomba, o que o tornava mais suscetível a variações de pressão e intermitências no fornecimento.

5 - As matérias jornalísticas colacionadas, embora indiquem problemas de abastecimento na região, não constituem prova suficiente de que o imóvel da autora tenha sido individualmente afetado. O depoimento testemunhal colhido em processo diverso (prova emprestada), embora admissível, possui força probatória limitada e não se revela apto a infirmar as conclusões técnicas do laudo pericial, prevalecendo o princípio do livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

6 - A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima quanto ao fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). A autora não juntou protocolos de reclamação, registros fotográficos, laudos técnicos contemporâneos ou qualquer outro elemento documental idôneo que demonstrasse a efetiva privação do serviço em sua residência.

7 - Inexistindo comprovação de efetiva falta de água na residência da consumidora, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 85, § 11, 371, 373, I, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação nº 8151478-32.2022.8.05.0001, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 16.10.2025; TJBA, Apelação nº 8032860-02.2020.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 23.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8037493-56.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
MARIA DE LOURDES PAIXÃO DE SOUZA
e parte Apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02